Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-20.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000022-20.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDERI SANTOS DE OLIVEIRA (APELANTE), VALDERI SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 041.472.201-93 (APELANTE), IDOMAR DE SOUZA ROCHA - CPF: 977.894.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILSON JUNIOR MODESTO BORGES - CPF: 022.987.891-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 318.236.701-30 (TERCEIRO INTERESSADO), TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0007-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e II, CP), à pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 63 dias-multa.

II. Questão em discussão:
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de afastamento da qualificadora da escalada; (ii) analisar o pedido de redimensionamento da pena-base; e (iii) avaliar a readequação da pena de multa.

III. Razões de decidir:

1. A qualificadora da escalada resta caracterizada quando há transposição de obstáculo que exige esforço físico incomum, sendo comprovada por laudo pericial e depoimentos testemunhais convergentes.

2. A exasperação da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa demanda fundamentação específica, ausente no caso concreto.

3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, observando-se o critério bifásico de fixação.

4. O redimensionamento da pena-base e da pena de multa é medida que se impõe para garantir a proporcionalidade e individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido para reduzir a pena privativa de liberdade para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime semiaberto e, ao final, reduzindo a pena pecuniária para 12 (doze) dias-multa.

Tese de julgamento:
"1. A qualificadora da escalada se configura pela transposição de obstáculo que exige esforço físico incomum, sendo suficiente para sua caracterização a comprovação por laudo pericial e prova testemunhal convergente. 2. Na ausência de fundamentação específica, o aumento da pena-base deve limitar-se à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa. 3. A pena de multa deve ser fixada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade, observando-se o critério bifásico”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4o, I e II, 65, I, 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 354.046/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 20/09/2016; TJMT, N.U 0005666-26.2019.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 05/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 733.841/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 6.5.2022; STJ, AgRg no REsp 1361945/DF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VALDERI SANTOS DE OLIVEIRA

contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão da exordial acusatória, condenando-o pela prática do crime disposto no
artigo 155, § 4o, incisos I e II do Código Penal
, à pena de
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa (Id. 246176675).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da r. decisão a fim de afastar a qualificadora da escalada, com o consequente redimensionamento da pena-base. Subsidiariamente, requer a readequação da fração aplicada na pena-base para 1/6 (um sexto) por circunstância judicial negativada e, por fim, o redimensionamento da pena de multa (Id. 246176682).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 246176685).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 254959680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Conforme consignado em relatório, a defesa pugna pelo afastamento da aplicação da qualificadora de escalada, sob o argumento que não houve esforço anormal. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria, a fim de exasperar a pena-base em 1/6 (um sexto), ante à existência de uma única circunstância judicial valorada negativamente e, por fim, requer a readequação do
quantum
utilizado na dosimetria da pena de multa.

Verifica-se dos autos que o apelante foi condenado à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4o, incisos I e II do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante escalada).

Autoria e materialidade encontram-se devidamente comprovadas nos autos, razão pela qual não são objeto de insurgência do presente recurso.

Passo, então, a analisar a pretensão recursal.

1.

Do afastamento da qualificadora da escalada:

De início, a defesa do apelante pleiteia o afastamento da qualificadora do furto praticado mediante escalada, sob o argumento de que para a configuração da referida qualificadora é necessário que o agente empregue esforço anormal para atingir o objetivo, ou seja, não basta que o indivíduo pule o muro, mas sim deve ser demonstrado que para isso ele utilizou esforço incomum, o que sustenta não estar comprovado no presente caso.

A entrada no imóvel “por meio anormal”, ou seja, exigindo esforço físico incomum de saltar o portão e o muro do local, deixam evidente que o apelante precisou empreender esforço incomum para transpor tais obstáculos, sendo que, ainda que os peritos não tenham consignado no Laudo n. 200.2.05.2020.014354-01, a altura do portão e do muro, a imagem contida no referido laudo demonstra que não são obstáculos baixos, o que caracteriza a escalada, conforme entendimento do c. STJ e desta e. Câmara:

A escalada é a transposição de um obstáculo encontrado pelo agente que apresenta uma dificuldade a ser superada para que adentre um recinto. Desse modo, um muro de alvenaria, com altura média não inferior a 1,70 metros, constitui uma barreira significativa a exigir do agente esforço físico para saltá-lo. (STJ HC n. 354.046/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro – 20.9.2016)
.

A qualificadora da escalada está comprovada pelo Laudo de Exame Pericial, no qual constam elementos compatíveis com a transposição do muro da residência - de altura superior a 2 (dois) metros - a caracterizar barreira significativa que exige do agente esforço físico para saltá-lo. (...) (N.U 0005666-26.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

Ademais, ambas as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que, ao tomarem ciência do crime e se dirigirem ao local dos fatos, observaram o momento em que o apelante deixou o estabelecimento, saltando o portão lateral, conforme se verifica de suas declarações.

As testemunhas
IDOMAR DE SOUZA ROCHA
e
ADEMILSON JUNIOR MODESTO BORGES
, policiais militares, informaram que a guarnição foi acionada através do número 190, recebendo informações de que havia um suspeito dentro de um supermercado, possivelmente cometendo um furto. A equipe policial deslocou-se até o local, realizando o ingresso no estabelecimento com as armas em punho, uma vez que o suspeito ainda estava em hipótese de flagrante delito. Ao entrarem no supermercado, visualizaram que o caixa estava aberto, o que confirmou a suspeita de furto. A varredura foi ampliada para o interior do supermercado, incluindo um depósito, mas inicialmente não foi encontrado nenhum suspeito.

A busca continuou, e, ao se aproximarem do portão do estabelecimento, os policiais avistaram um indivíduo pulando o muro, carregando um saco preto. O suspeito tentou fugir ao perceber a presença da polícia, mas a guarnição iniciou uma nova busca pelos fundos do supermercado. Foi nesse momento que o indivíduo foi localizado escondido sob uma lona. A prisão foi efetuada e o suspeito estava de posse de bebidas e outros produtos furtados, conforme descrito no boletim de ocorrência.

Questionada pelo Ministério Público sobre o reconhecimento do acusado, a testemunha confirmou que o indivíduo que havia sido avistado dentro do supermercado e tentando fugir era, de fato, a mesma pessoa encontrada posteriormente, escondida sob a lona, com os produtos furtados.

A testemunha
JOSÉ DE OLIVEIRA NASCIMENTO
, encarregado da manutenção do local dos fatos, ao ser ouvido em juízo informou que o episódio ocorreu na loja da Vila Operária por volta das 03h40. Declarou ter recebido uma ligação da central de alarmes informando sobre a presença de um suspeito dentro da loja. Ao se deslocar para o local, a testemunha entrou em contato com o encarregado do depósito, que possuía a chave da loja. Quando chegaram, a equipe policial já estava na frente da loja. Eles abriram o estabelecimento, e, ao entrarem, realizaram uma busca, mas inicialmente não encontraram ninguém. Foi então que um policial indicou um buraco na parede da saída lateral, em direção à praça. Quando se aproximaram do portão, o suspeito foi visto pulando o portão e correu. A polícia foi atrás dele, conseguiu alcançá-lo e o prendeu. A testemunha relatou que, no momento da fuga, o suspeito estava carregando um saco nas costas com os objetos furtados.

Ouvido na Delegacia, o apelante
VALDERI SANTOS DE OLIVEIRA
negou a prática criminosa, afirmando que estava passando em frente ao mercado quando viu bebida no chão, sendo que nesse momento um homem gritou que ele estava roubando, tendo então saído correndo. Em juízo, foi decretada sua revelia.

Verifica-se, portanto, que os relatos das testemunhas, constantes dos autos, são claros e convergentes ao afirmarem que o acusado foi surpreendido pulando o portão para sair do local, ação esta que caracteriza a escalada como meio executório apto a agravar o delito, nos termos do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.

Infere-se dos autos que foi produzido Laudo de Exame Pericial em local de crime contra o patrimônio (Id. 246175674 – p. 38-46) que constatou que houve o emprego de escalada, confirmando a presença de marcas de sujeira e desgaste no muro utilizado para a escalada, corroborando os relatos testemunhais e reforçado a dinâmica descrita na inicial acusatória, conforme se verifica:

3.2 — Vestígios

Sujidades com morfologia de mãos e outras sem forma definida no muro adjacente ao portão de acesso ao fundo do terreno, tanto na face voltada para o supermercado quando na face voltada para o imóvel vizinho (Fotografias 5 e 6);

(...).

A partir dos vestígios é possível concluir que:

Não há sinais de arrombamento no portão e as sujidades na parede são indicativas de que houve escalada no local; (Id. 246175674 – p. 38-46).

Diante do exposto, resta evidenciado nos autos que a causa de aumento relativa à escalada está devidamente comprovada, conforme a análise das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso, razão pela qual mantenho sua aplicação, não havendo se falar em revisão do aumento de pena, uma vez que em nada restaram enfraquecidos os elementos que sustentam sua incidência.

2.

Readequação da fração aplicada na pena-base:

A Defesa requer a redução da pena-base, com aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a circunstância judicial valorada negativamente (circunstâncias do crime – escalada).

Sustenta que o
quantum
de aumento aplicado em razão do reconhecimento de apenas uma circunstância judicial desfavorável, mostrou-se desproporcional e desarrazoado.

Para melhor compreensão dos pedidos defensivos, faz-se necessária a transcrição de parte da sentença condenatória:

23. Verifica-se que o réu agiu com culpabilidade comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

24. Registra antecedentes criminais, conforme certidão em anexo, uma vez que possui uma condenação por crime anterior. No entanto, considerando que tal circunstância implica simultaneamente em reincidência, deixo de valorá-la neste momento em observância à Súmula 241 do STJ. Ademais, nos termos do Enunciado 444 do Superior Tribunal de Justiça “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.” Nestes termos, eventuais ações penais em curso não são hábeis a gerar maus antecedentes.

25. Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua conduta social, assim como sua personalidade, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu, sendo vedada utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base nos termos da Súmula 444, STJ.

26. No que tange ao motivo do crime e as consequências são os normais a espécie.

27. Quanto às circunstâncias há nos autos prova da ocorrência de elementos acidentais ao delito, qual seja, escalada e rompimento de obstáculos, incisos I e II, §4o do art.155 do CP. Dessa forma, utilizo rompimento de obstáculo para qualificar o crime e a escalada para elevar a pena base.

28. As consequências do crime são comuns à espécie não havendo nada a ser valorado.

29. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

30. Passo a fixação da pena base.

31. A pena prevista para o crime tipificado no art. 155, §4o do Código Penal é de reclusão, de 2 a 8 anos, e multa.

32. Assim, considerando a presença de uma circunstância judicial desfavorável fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, 2 anos e 9 meses de reclusão e ao pagamento de 54 dias-multa (...) (Id. 246176675).

Verifica-se da r. decisão que o juízo singular, ao dosar a pena do apelante, utilizou o rompimento de obstáculo para qualificar o crime e a escalada para elevar a pena-base em 09 (nove) meses, estabelecendo-a em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em razão da avaliação negativa das circunstâncias do crime.

O ordenamento jurídico não define valores específicos para a fração de aumento da pena-base, de modo que a dosimetria se insere no âmbito da discricionariedade do julgador, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto e às características subjetivas do agente.

Contudo, na ausência de diretrizes legislativas, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios para o incremento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável: um de 1/6 (um sexto) da pena mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) aplicado ao intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante disso, a exasperação superior à referida fração, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Ao analisar a sentença condenatória verifica-se que o magistrado de origem, ao deliberar sobre a primeira fase da dosimetria da pena, utilizou-se da fração aproximada de 1⁄4 (um quarto) para valorar negativamente as circunstâncias do crime.

Acerca do tema, o STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que
o aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial
(AgRg no HC n. 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Assim, não havendo fundamentação específica justificando a exasperação acima de fração de 1/6 (um sexto) ou a metodologia empregada, atento a este entendimento, adoto a fração de 1/6 (um sexto) para valoração da vetorial das circunstâncias do crime, de modo que prospera, neste ponto, o presente recurso para reformar a primeira fase da dosimetria de pena, razão pela qual passo a redimensionar a pena imposta ao apelante.

Na primeira fase da dosimetria, mantenho a valoração negativa da vetorial das circunstâncias do crime, porém utilizando da fração de 1/6 (um sexto), passando a pena para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda etapa dosimétrica, presente a agravante prevista no art. 61, I, do CP, uma vez que o acusado é reincidente, mantenho o aumento da pena em 1/6 (um sexto) alcançando a pena em formação de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a qual torno definitiva ante à inexistência de causas de aumento ou diminuição.

O regime inicial de cumprimento de pena, além de não ter sido objeto de recurso, em razão da reincidência do acusado, continua fixado no
semiaberto
.

3.

Da pena de multa:

Por fim, no que tange à pena de multa, esta deve manter proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, uma vez que se baseia nos mesmos fundamentos, sendo possível sua redução quando fixada em patamar que não condiz com essa proporcionalidade, a teor do que dispõe o
Enunciado n. 33, da TCCR/TJMT
,
verbis
:

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

A fixação da pena de multa deve seguir o critério bifásico. Na primeira fase, determina-se a quantidade de dias-multa com base na análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal. Na segunda fase, define-se o valor de cada dia-multa, levando em consideração a situação econômica do réu, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No presente caso, verifica-se que não foi observada a devida proporcionalidade entre a pena-base e o número de dias-multa fixado, tendo em vista que, na primeira fase da dosimetria, o magistrado de origem fixou a pena pecuniária em 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, razão pela qual necessário o redimensionamento.

Nesse sentido:

A fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente. (STJ, AgRg no REsp 1361945/DF).

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar equilíbrio com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta. (N.U 1001929-73.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024).

Desse modo, redimensiono a pena pecuniária para 12 (doze) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Valderi Santos de Oliveira
, para redimensionar a pena fixada para
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mantido o regime
semiaberto
e, ao final, reduzindo a pena pecuniária para 12 (doze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025